Tribunal: TJPA
Processo: 0800414-36.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800414-36.2023.8.14.0052

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

APELADO: ALBERTO YOITI NAKATA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800414-36.2023.8.14.0052

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RECORRIDO: ALBERTO YOITI NAKATA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO APÓS A LEI Nº 14.230/2021. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil de Improbidade Administrativa cumulada com ressarcimento ao erário ajuizada em face de ex-prefeito municipal, acusado de omitir-se na prestação de contas do Convênio nº 168/2014, celebrado com a Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC/PA, destinado ao transporte escolar, no valor de R$ 800.110,00, diante de irregularidades apontadas no relatório final da prestação de contas e da alegada ausência de regularização das pendências após notificação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do réu implicaria presunção suficiente para o reconhecimento automático da prática de ato de improbidade administrativa; e (ii) estabelecer se as irregularidades apontadas na prestação de contas do convênio, sem prova de intenção ilícita do agente público, configuram ato de improbidade administrativa nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia não conduz automaticamente à procedência da ação, pois a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC possui natureza relativa e não dispensa o magistrado de analisar criticamente o conjunto probatório, especialmente em demandas sancionatórias.

4.

A ação de improbidade administrativa possui natureza sancionatória e exige observância estrita aos princípios do direito sancionador, como tipicidade, culpabilidade e vedação da responsabilidade objetiva.

5.

Após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021, a configuração de atos de improbidade previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 exige demonstração do dolo, entendido como vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na norma.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199 de repercussão geral, consolidou o entendimento de que a responsabilização por improbidade administrativa pressupõe comprovação do elemento subjetivo doloso.

7.

O relatório de análise da prestação de contas elaborado pela SEDUC/PA evidencia apenas inconsistências formais e ausência de documentos, sem demonstrar que o agente público tenha agido com a finalidade específica de ocultar irregularidades ou causar prejuízo ao erário.

8.

A nova redação do art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992 exige que a omissão na prestação de contas ocorra com a finalidade de ocultar irregularidades, circunstância que demanda prova do dolo específico.

9.

A mera existência de falhas documentais ou atraso na prestação de contas não caracteriza, por si só, ato de improbidade administrativa, sob pena de se admitir responsabilização objetiva do agente público.

10.

Não houve demonstração de dano efetivo ao erário, pois não se comprovou desvio, apropriação ou malversação dos recursos públicos transferidos, sendo insuficiente a alegação de prejuízo institucional decorrente da inscrição do município em cadastro de inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia em ação de improbidade administrativa não implica procedência automática do pedido, pois a presunção de veracidade das alegações é relativa e não dispensa a análise do conjunto probatório.

2.

A configuração de ato de improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige prova do dolo do agente público, vedada a responsabilização objetiva por meras irregularidades administrativas.

3.

Falhas ou inconsistências na prestação de contas de convênio público, desacompanhadas de prova de intenção de ocultar irregularidades ou causar prejuízo ao erário, não caracterizam ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, 355, II, e 1.026, §2º; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §2º, 10, 11, VI, 12, II e III, 17-C, §3º e 23-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.199 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp 1.368.359/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgInt no REsp 1.767.529/TO, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 05/03/2026 e encerrada em 12/03/2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa cumulada com Ressarcimento ao Erário, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de ausência de demonstração do elemento subjetivo doloso na conduta do requerido.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM ajuizou a ação suso mencionada em face de ALBERTO YOITI NAKATA, ex-prefeito municipal, na qual narrou que o requerido, no exercício do mandato compreendido entre os anos de 2012 a 2016, celebrou o Convênio nº 168/2014 com a Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC/PA, cujo objeto consistia na execução do transporte escolar de alunos da rede estadual de ensino.

Sustentou que foram repassados recursos públicos no montante de R$ 800.110,00 (oitocentos mil, cento e dez reais), dos quais R$ 114.301,43 (cento e quatorze mil, trezentos e um reais e quarenta e três centavos) teriam sido objeto de irregularidades apontadas na prestação de contas.

Alegou que o Relatório Final de Prestação de Contas emitido pela SEDUC/PA concluiu pela não aprovação das contas apresentadas, elencando diversas falhas, dentre as quais a ausência de balancete financeiro assinado, notas fiscais sem assinatura e sem atesto, inexistência de cópia integral dos processos licitatórios ou justificativa para dispensa, ausência de comprovantes de recolhimento de INSS, inexistência de relatório de execução do objeto pactuado, ausência de devolução de saldo financeiro não utilizado, além de notas fiscais com datas incompatíveis com a vigência do convênio.

Aduziu, ainda, que o requerido foi formalmente notificado em 16/12/2016, com aviso de recebimento confirmado em 28/12/2016, por meio do Ofício nº 2686/2016-GPREC/CRF/DAFI/SAPG/SEDUC, para sanar as pendências apontadas, mas permaneceu inerte, não apresentando os documentos solicitados, tampouco deixando documentação suficiente nos arquivos da municipalidade para possibilitar a regularização das contas pela gestão sucessora.

Sustentou que tal omissão teria sido dolosa, configurando ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 10, caput, e 11, caput e inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, além de ter ocasionado prejuízo institucional ao Município, que teria sido inscrito em cadastro de inadimplência junto ao Estado, ficando impedido de celebrar novos convênios.

Ao final da inicial, requereu a condenação do demandado nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, inclusive ressarcimento ao erário, bem como a decretação de indisponibilidade de bens.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos aduzidos na inicial de condenação do requerido em razão da ausência de demonstração do dolo na conduta do agente, que é imprescindível para configuração do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, VI, da Lei nº 8.429/92.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme artigo 23-B, da Lei 8.429/92.

Nos termos do art. 17-C, § 3º da Lei 8.429/92 “não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei”.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
, ao argumento de que o juízo a quo teria deixado de declarar expressamente a revelia do requerido e de aplicar os respectivos efeitos processuais previstos no art. 344 do Código de Processo Civil.

Asseverou que o demandado foi regularmente citado, conforme certidão constante dos autos, mas não apresentou contestação nem qualquer manifestação, configurando situação apta a ensejar a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas na inicial.

Afirmou que o magistrado teria ignorado os efeitos jurídicos da revelia e procedido ao julgamento como se houvesse contraditório pleno, exigindo prova do dolo e do dano ao erário, quando, segundo sua tese, tais fatos deveriam ser presumidos verdadeiros diante da inércia do réu. Invocou os arts. 344 e 355, II, do CPC, sustentando que, diante da revelia e da inexistência de requerimento de provas, deveria ter sido julgado antecipadamente o pedido com observância dos efeitos da presunção de veracidade.

No mérito, defendeu a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021, argumentando que houve omissão deliberada e injustificada do dever de prestar contas, mesmo após notificação expressa recebida ainda durante a gestão do apelado.

Sustentou que o dolo exigido para a configuração do ato seria genérico, consistente na vontade livre e consciente de praticar ato contrário aos princípios da Administração Pública, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.366.721/SP).

Alegou que restou comprovado nos autos que o requerido era responsável pela execução do Convênio nº 168/2014; que a prestação de contas foi apresentada intempestivamente e sem documentação obrigatória; que houve notificação formal para sanar as pendências; que o não atendimento resultou na reprovação das contas pela SEDUC/PA; e que a documentação não foi localizada nos arquivos da Prefeitura, impedindo a regularização pela gestão sucessora.

Sustentou, ainda, a ocorrência de violação ao art. 10 da Lei nº 8.429/1992, porquanto a ausência de prestação de contas e de documentação comprobatória teria impedido a demonstração da aplicação regular dos recursos públicos, evidenciando prejuízo ao erário. Argumentou que o Relatório Final da SEDUC/PA constituiria prova documental idônea e suficiente das irregularidades, sendo inadmissível sua desconsideração pelo juízo de origem.

Afirmou que a omissão do ex-gestor teria gerado efeitos danosos concretos à municipalidade, notadamente a inscrição do Município em cadastro de inadimplência junto ao Estado, impedindo a celebração de novos convênios e a captação de recursos para políticas públicas, especialmente na área da educação, configurando dano institucional grave, atual e contínuo.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença, a fim de que fosse julgada procedente a ação de improbidade administrativa, com a condenação do apelado nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/1992, bem como o reconhecimento da ocorrência de ato ímprobo com determinação de ressarcimento ao erário. Requereu, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Regularmente intimado, o apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

O Ministério Público do Estado do Pará, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a sentença deve ser mantida por ausência de demonstração do elemento subjetivo doloso indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa, especialmente à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM contra sentença que julgou improcedente Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada em face de ALBERTO YOITI NAKATA, ex-prefeito municipal, sob o fundamento de inexistência de prova do elemento subjetivo doloso necessário à configuração do ato ímprobo.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se, essencialmente, à verificação da existência de elementos probatórios suficientes para caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa decorrente da alegada omissão na prestação de contas do Convênio nº 168/2014, firmado com a Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC/PA, bem como à análise da alegada nulidade processual suscitada pelo apelante sob o argumento de
error in procedendo
relacionado à revelia do requerido.

Inicialmente, no que concerne à preliminar de
error in procedendo
suscitada pelo ente municipal, não se vislumbra qualquer vício capaz de macular a regularidade do procedimento adotado pelo juízo de origem.

Com efeito, a alegação de que o magistrado teria deixado de decretar a revelia do requerido não encontra respaldo no conjunto processual. Conforme se verifica da própria sentença e das decisões proferidas no curso do processo, houve expressa decretação da revelia do demandado, após sua regular citação e a constatação de ausência de contestação, circunstância devidamente registrada nos autos.

Todavia, cumpre ressaltar que a decretação da revelia não implica, automaticamente, a procedência dos pedidos formulados na inicial, tampouco dispensa o julgador da análise crítica do conjunto probatório existente nos autos. A presunção de veracidade das alegações fáticas prevista no art. 344 do Código de Processo Civil possui natureza relativa e encontra limites expressos no próprio sistema processual, notadamente nas hipóteses previstas no art. 345 do referido diploma legal.

Dentre essas hipóteses, destaca-se a possibilidade de afastamento da presunção quando as alegações formuladas pelo autor se revelarem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas constantes dos autos, situação em que subsiste o dever jurisdicional de proceder à análise do acervo probatório disponível.

No caso específico das ações de improbidade administrativa, essa cautela assume relevância ainda maior. Trata-se, afinal, de modalidade de responsabilidade sancionatória de natureza gravemente restritiva de direitos, cuja aplicação exige observância rigorosa do devido processo legal substancial e dos princípios estruturantes do direito sancionador, dentre os quais se destacam a tipicidade estrita, a culpabilidade e a vedação da responsabilidade objetiva.

Dessa forma, ainda que configurada a revelia, não se admite a procedência automática da pretensão sancionatória fundada na Lei nº 8.429/1992, pois a caracterização do ato de improbidade exige prova concreta da conduta típica e do elemento subjetivo correspondente.

Superada, portanto, a preliminar suscitada pelo apelante, passa-se à análise do mérito recursal.

Com a edição da Lei nº 14.230/2021, que promoveu profunda reformulação na Lei de Improbidade Administrativa, o regime jurídico da responsabilização por atos ímprobos sofreu significativa alteração, passando a exigir, de forma expressa, a demonstração do dolo na conduta do agente público para a configuração das hipóteses previstas nos arts. 9º, 10 e 11 da referida lei.

Tal exigência encontra-se positivada no art. 1º, §2º, da Lei nº 8.429/1992, segundo o qual se considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na norma, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente ou a simples ocorrência de irregularidade administrativa.

A Suprema Corte, ao apreciar a matéria no julgamento do Tema nº 1.199 de repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que a responsabilização por improbidade administrativa exige a demonstração da responsabilidade subjetiva do agente, sendo indispensável a comprovação do elemento doloso.

No caso em análise, a imputação formulada pelo MUNICÍPIO apelante fundamenta-se essencialmente na alegação de que o recorrido teria deixado de prestar contas regularmente dos recursos provenientes do Convênio nº 168/2014, bem como não teria atendido à notificação expedida pela SEDUC/PA para sanar pendências identificadas na análise da prestação de contas.

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que o acervo probatório apresentado pela parte autora se limita, em essência, ao relatório elaborado pelo órgão de controle interno da SEDUC/PA, que apontou irregularidades formais na documentação apresentada.

Embora tal documento registre inconsistências e ausência de determinados elementos documentais na prestação de contas, não se extrai dele, de forma clara e inequívoca, qualquer evidência de que o recorrido tenha agido com a finalidade específica de ocultar irregularidades, obter vantagem indevida ou causar prejuízo deliberado ao erário.

Nesse ponto, convém destacar que a nova redação do art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992 passou a exigir, de forma expressa, que a omissão na prestação de contas ocorra
com vistas a ocultar irregularidades
, circunstância que evidencia a necessidade de comprovação do dolo específico na conduta do agente.

Assim, a mera constatação de falhas na prestação de contas ou a existência de inconsistências documentais não é suficiente, por si só, para caracterizar ato de improbidade administrativa, sob pena de se admitir a responsabilização objetiva do agente público — hipótese expressamente repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.

No presente caso, não se verifica a existência de prova robusta capaz de demonstrar que o recorrido tenha deliberadamente se omitido com a finalidade de ocultar irregularidades na aplicação dos recursos públicos.

A narrativa apresentada pelo apelante constrói uma inferência lógica segundo a qual a ausência ou insuficiência da documentação implicaria, necessariamente, a existência de dolo. Todavia, tal raciocínio não encontra amparo na sistemática da Lei de Improbidade Administrativa, que exige prova concreta da intenção ilícita.

Cumpre observar, ainda, que não há nos autos comprovação de eventual decisão definitiva do órgão de controle externo competente — Tribunal de Contas — acerca da irregularidade das contas em questão, circunstância que reforça a fragilidade probatória da pretensão sancionatória.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que a irregularidade na prestação de contas ou mesmo o atraso em sua apresentação não configura, automaticamente, ato de improbidade administrativa, sendo indispensável a demonstração do elemento subjetivo doloso.

Nesse sentido:

“
EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO IMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É pacífico o entendimento do STJ de que os agentes políticos se submetem às disposições da Lei n. 8.429/1992, em que pese a submissão também ao regime de responsabilidade político-administrativa previsto no Decreto-Lei 201/67. Precedentes: AgRg no AREsp 369.518/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/03/2017; AgRg no AREsp 447.251/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/02/2015; AgRg no REsp 1.425.191/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/03/2015. 2. No tocante ao enquadramento da conduta no art. 11 da Lei 8.429/92,
esta Corte Superior possui entendimento uníssono segundo o qual, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para o tipo previsto no art. 11 da aludida legislação
, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Precedentes: AgRg no REsp 1500812 / SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/05/2015; AgRg no REsp 1.337.757/DF, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Convocada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região), Primeira Turma, DJe 13/05/2015. 3. No caso dos autos, foi com base no conjunto fático e probatório constante dos autos, que o Tribunal de origem atestou a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da lei 8.429/92, diante da presença do elemento subjetivo (dolo). Assim, a reversão do entendimento exarado no acórdão exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp 1.595.443/CE, Rel. p/acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 17/10/2016; REsp 1.662.580/GO, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 10/05/2017. 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em casos excepcionais, nos quais da leitura do acórdão exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não é o caso dos autos. Precedentes: AgRg no REsp 1.307.843/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/8/2016; REsp 1.445.348/CE, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/5/2016. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.368.359 - ES - 2013
⁄
0041910-3, RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, publicado em 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso.
3. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.767.529/TO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico (AgRg no AREsp 673.946/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico, o que não ocorreu no caso. 3.
No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública (art. 11 da Lei n. 8.429/1992
). 4. Nesse contexto, a revisão de tal conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita devido ao enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1767529 TO 2018/0002865-9, Data de Julgamento: 10/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92). ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No que diz respeito à configuração de ato de improbidade administrativa em razão do atraso na prestação de contas anuais, esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que: "não configura ato ímprobo o mero atraso na prestação de contas pelo gestor público, sendo necessário, para a adequação da conduta ao art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/1992, a demonstração de dolo, ainda que genérico" (AgRg no AREsp 409.732/DF, Rel. Ministro Og Fernandes Segunda Turma, DJe 16/12/2013).
2. No caso dos autos, a Corte a quo, embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Logo, não há falar em improbidade administrativa na hipótese. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.784.979/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 28/5/2019)”

Tais precedentes evidenciam que a caracterização da improbidade administrativa exige a demonstração de comportamento doloso qualificado, não sendo admissível a conversão de irregularidades administrativas em ilícitos sancionatórios de natureza ímproba.

A interpretação defendida pelo apelante, ao pretender extrair a configuração do dolo exclusivamente da ausência de documentos ou da não regularização da prestação de contas, conduziria, na prática, à adoção de regime de responsabilidade objetiva incompatível com o modelo jurídico atualmente vigente.

Por outro lado, tampouco restou comprovado, nos autos, dano efetivo ao erário apto a justificar eventual responsabilização nos termos do art. 10 da Lei nº 8.429/1992.

A alegação de prejuízo institucional decorrente da inscrição do Município em cadastro de inadimplência não se mostra suficiente para caracterizar, por si só, o dano patrimonial exigido pela norma legal, especialmente quando ausente demonstração concreta de desvio, apropriação ou malversação dos recursos públicos transferidos.

Assim, diante da inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar a prática de conduta dolosa pelo recorrido, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau, que corretamente aplicou a legislação vigente e observou os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos tribunais superiores.

A solução adotada pelo magistrado de origem revela-se, portanto, juridicamente adequada, pois preserva a necessária distinção entre irregularidade administrativa — passível de apuração em outras esferas de controle — e ato de improbidade administrativa, cuja configuração exige demonstração inequívoca de conduta dolosa tipificada na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa, pelos fundamentos ora expostos.

Adverte-se que o manejo de recursos com idêntica fundamentação, sem o acréscimo de novos elementos fáticos ou jurídicos, caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente quando utilizada como mero instrumento de resistência à autoridade dos precedentes vinculantes.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026